Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-47.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Furto qualificado. Concurso de pessoas. Preliminares rejeitadas. Contexto probatório. Condenação mantida. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelo crime de furto qualificado com base no art. 155, §4o, inciso IV (concurso de pessoas) do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelo furto qualificado, bem como se haveria algum tipo de nulidade na sentença por cerceamento do direito de defesa ou por quebra da cadeia de custódia das provas, bem como se haveria dolo de furtar o automóvel por parte do apelante ou se é possível desclassificar a conduta para um crime de menor potencial ofensivo.
III. Razões de decidir
3. Não há violação de formalidade essencial ao ato e nem cerceamento de defesa, conforme suscitado, tendo em vista que os elementos probatórios como os laudos periciais de exame de veículo e papiloscópico já se encontravam disponíveis nos autos quando da apresentação das alegações finais, inclusive o recorrente teve pleno acesso a eles, de modo que garantidos o contraditório e a ampla defesa.
4. Não há que se falar em nulidade das provas decorrente da inobservância da cadeia de custódia se não demonstrado, por parte da defesa, qualquer adulteração no iter probatório de modo a macular a idoneidade das provas colhidas ou mesmo que houve manipulação dos vestígios materiais.
5. Pela Teoria da Amotio ou da Apprehensio, para a consumação do crime de furto, basta a mera inversão da posse, mesmo que por breve espaço de tempo e sendo dispensável a posse mansa, pacífica e desvigiada do bem. 5.1 O fato de o automóvel ter sido restituído, com o auxílio da própria defesa do recorrente, não afasta a tipicidade da conduta ou descaracteriza a inversão da posse do objeto do furto.
6. O depoimento prestado por agente de segurança pública, assim como a palavra de qualquer outra testemunha, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório, notadamente porque ausentes elementos sugestivos de que o policial civil tivesse qualquer motivo para prejudicar o apelante.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso desprovido.